Tribunal: TJDFT
Processo: 0752319-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752319-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DELTON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 12.11.20 pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva, em 14.11.20, na audiência de custódia (ID 22158163 - p. 3). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O paciente, embora tecnicamente primário, responde a ação penal por delito semelhante ao dos autos (ID 22158163 - p. 3). Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão do paciente teve por base provas colhidas de forma ilícita, sem autorização judicial ou mandado de busca e apreensão. É, portanto, ilegal. E houve abuso de autoridade por parte dos policiais, que aplicaram spray de pimenta no cachorro do paciente e ameaçaram atirar nesse caso o paciente não franqueasse a entrada na residência, além de terem entrado na residência do tio do paciente enquanto aquele trabalhava. Diz que a prisão preventiva, medida excepcional, só poderá ser decretada se não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Daí o constrangimento ilegal. E o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Pede, por fim, seja concedida liberdade provisória sem fiança e dado prosseguimento à apuração do crime de abuso de autoridade de que foi vítima. O condutor da prisão em flagrante informou que o paciente, investigado como um dos responsáveis pela comercialização de drogas na região do Setor Sul do Gama/DF, utiliza sua residência para guarda de substâncias entorpecentes, a qual tem na fachada o nome “Barbearia Medelin”. Disse que o paciente entrega drogas fazendo uso de aplicativos de transporte, para evitar chamar a atenção da polícia. Monitoravam as imediações da residência do paciente quando viram veículo chegar e aguardar por ele, que ingressou no banco de trás do veículo. Ordenaram a parada do veículo um pouco mais à frente e o paciente tentou se desvencilhar da droga que trazia consigo, jogando-a no assoalho do veículo, mas a encontraram. Diante da situação de flagrante, se dirigiram para a residência do paciente e ali localizaram, dentro da geladeira, uma porção grande de maconha, embalada em plástico, além de diversas porções menores espalhadas pela residência, máquina de cartão, dinheiro e duas balanças de precisão, sendo que uma estava escondida em viga de sustentação da casa. O paciente, que tinha acabado de deixar a residência e entrar em veículo conduzido por motorista de aplicativo, trazia consigo porção de droga. E havia drogas na residência da paciente. Como se trata de crime de natureza permanente, não era necessária ordem judicial para entrada na sua residência. E a qualquer momento poderia ocorrer a prisão em flagrante. Com efeito, os crimes de tráfico de drogas, consistentes em ter a posse e armazenar, prolongam-se no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador, inclusive à noite, desde que haja justa causa. Veja, sobre o tema, decisão do c. STF em recurso extraordinário, em que reconhecida repercussão geral: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016) grifei. E é, por sinal, o que decidiu o e. STJ: “tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, e do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida Precedentes”. (HC 445.630/SP, Rel. eminente Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018). E este Tribunal: “(...) A natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticados sob as modalidades "guardar" e "manter sob guarda", faz com que o estado de flagrância se protraia no tempo, condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.II - Os depoimentos prestados po ragente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, especialmente quando não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a veracidade dos fatos narrados.” III - Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão n.1038714, 20160110578313APR, Relator Des: Nilsoni de Freitas Custodio, Revisor Des: João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 203/214) O crime de tráfico de entorpecentes, permanente, prolonga-se no tempo, permanecendo a situação de flagrante enquanto mantém a droga em depósito. A busca e apreensão na casa do paciente sem mandado judicial, em casos que tais, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Além do mais, superada eventual alegação de nulidade do flagrante com a superveniência do decreto da prisão preventiva, que apenas não subsiste na eventualidade de vícios na decisão, o que não se vislumbra. Confiram-se julgados deste Tribunal: "(...)1. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)" (Acórdão n.1095361, 07060388820188070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "(...) não se fala em constrangimento ilegal em face da irregularidade do flagrante se a prisão foi convertida em preventiva, porquanto superada por novo título judicial ensejador da custódia cautelar. Precedentes do STJ do TJDFT. (...)" (Acórdão n.1047361, 20170020186923HBC, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: 91-99). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Conquanto o paciente alegue que a droga encontrada com ele era para consumo próprio, a quantidade de droga apreendida na residência dele – 96,82g de maconha - e duas balanças de precisão com resquício de droga (ID 22158196 - p. 17/23) indica que ele faz do tráfico seu meio de vida, além de demonstrar a gravidade concreta do crime, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Diante da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo crime de tráfico de drogas. Mesmo que se considere o argumento do impetrante de que o paciente tem residência fixa, é primário e tem ocupação lícita, “as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva” (acórdão n. 988073, 20160020489344HBC, Relator: Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15.12.16, DJE: 19.12.16, ps. 159/62). E o paciente, embora tecnicamente primário, foi indiciado recentemente por tráfico de drogas (ID 22161539 - p. 1), e vinha sendo investigado pela polícia como um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas na região do Setor Sul do Gama/DF. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública -, deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES